Tribunal: TJBA
Processo: 8078447-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8078447-74.2025.8.05.0000 – Comarca de Macaúbas/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Lourenço Lopes de Menezes

Defensor Público: Dr. Jayme Bichusky Rosica

Impetrado: Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA

Processo de 1º Grau: 8001071-29.2025.8.05.0156

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E MAUS-TRATOS CONTRA IDOSO
(ART.
147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 99 DA LEI N° 10.741/03
). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA
ENCERRAMENTO
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE CUSTODIADO DESDE
10/07/2024
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura se por AL não estiver preso, estabelecendo, de logo, o cumprimento
das medidas cautelares de

proibição de aproximar-se mais de 200 (duzentos) metros da vítima e de acessar a sua residência e monitoramento eletrônico, podendo o Magistrado a quo fixar outra medidas que
se adéquem ao caso.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Lourenço Lopes de Menezes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/07/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal, e art. 99 da Lei n° 10.741/03. Em 07/10/2025 fora apresentada resposta à acusação cumulada com pedido de liberdade provisória.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96079000), o excesso de prazo para a formação da culpa, bem como para a apreciação do pedido de liberdade provisória, aduzindo a desproporcionalidade da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 96669699) noticiam,
in verbis
: “[...]
Na origem, trata-se de ação penal ofertada pelo Ministério Público, em desfavor do paciente, já qualificado. Em 10/07/2024 o paciente fora preso em flagrante, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal, e art. 99 da Lei n° 10.741/03. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva. Denúncia devidamente ofertada em 07/04/2025, sendo recebida em 10/04/2025, com a determinação de citação do acusado. A carta precatória fora devidamente expedida, para o cumprimento da referida citação. Em 24/09/2025 o réu fora efetivamente citado. Resposta à acusação apresentada em 07/10/2025, com pedido de liberdade provisória. Em 17/11/2025 o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da concessão da liberdade provisória. Em seguida, em sede de decisão, não fora conhecido do pedido de liberdade provisória, visto que este deve ser feito em autos próprios, apartados, bem como, não havendo causas ensejadoras da absolvição sumária, fora determinada a inclusão do feito em pauta de audiência instrutória, já designada para 04/02/2026. Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização da assentada.
[...]”

V - Quanto à alegativa de excesso de prazo para a formação da culpa, razão assiste à Impetrante, vez que, no caso em tela, constata-se desarrazoado elastério processual, o que ofende o princípio da duração razoável do processo, sendo patente, na presente hipótese, o constrangimento ilegal.

VI - Compulsando os autos, verifica-se que o paciente fora preso em 10/07/2024, tendo sido denunciado em 07/04/2025; a citação do acusado foi realizada em 24/09/2025; apresentada a resposta à acusação em 07/10/2025, juntamente com o pedido de liberdade provisória; em 17/11/2025, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão; não conhecido o pedido de liberdade provisória, o Magistrado
a quo
designou a realização da audiência de instrução para o dia 04/02/2026, data em que já terão se completado mais de 18 (dezoito) meses desde o início da segregação.
Assim, não há razão plausível a justificar a delonga processual, restando demonstrado, por conseguinte, o constrangimento ilegal, sanável pela concessão do writ.

VIII - Reconhecida a presença de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração.

IX -
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO,
determinando a expedição de Alvará de Soltura se por AL não estiver preso, estabelecendo, de logo, o cumprimento
das medidas cautelares de

proibição de aproximar-se mais de 200 (duzentos) metros da vítima e de acessar a sua residência e monitoramento eletrônico, podendo o Magistrado a quo fixar outra medidas que
se adéquem ao caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8078447-74.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Macaúbas/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Lourenço Lopes de Menezes e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E CONCEDER A ORDEM
,
determinando a expedição de Alvará de Soltura se por AL não estiver preso, estabelecendo, de logo, o cumprimento
das medidas cautelares de

proibição de aproximar-se mais de 200 (duzentos) metros da vítima e de acessar a sua residência e monitoramento eletrônico, podendo o Magistrado a quo fixar outra medidas que
se adéquem ao caso
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.